Tribunal: TJPA
Processo: 0015851-97.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015851-97.2014.8.14.0301

APELANTE: DISNEI RITA GONCALVES DE LEAO

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUÍDA EM CONTRARRAZÕS REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMEBNCIAIS NA PROORAÇÃO DE 50% PARA CADA LITIGANTE. recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM OS EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por DISNEI RITA GONÇALVES DE LEÃO em face da sentença proferida pelo juízo de direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, lucros cessantes e repetição do indébito, ajuizada em face de

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

O
decisum
impugnando julgou parcialmente procedente os pleitos autorais com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos do autor, apenas para determinar a não incidência de juros moratórios, multa moratória e honorários de advogado no saldo devedor em aberto, referente a parcela de financiamento, desde dezembro de 2013, considerando a prorrogação de 180 dias para a entrega do bem, até a data da entrega efetiva do imóvel, bem como determinar que o saldo devedor seja atualizado pelo IPCA, salvo se o INCC for menor, aplicando-se o índice mais favorável de correção monetária ao consumidor desde o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra (dezembro de 2013), incluindo-se o prazo de tolerância, até a entrega efetiva do bem. Julgo improcedente os demais pedidos.

Com isso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Considerando que a parte requerida sucumbiu em parte mínima do pedido, cabe ao autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Assim, condeno a parte autora em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelas condenadas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

P.R.I. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.

Apenas a parte autora interpôs recurso de apelação. Nele, alega que a sentença deve ser reformada no que se refere abusividade da clausula de tolerância, pois referida disposição contratual não é razoável nem válida, mas sim abusiva e ilegal. Aduz que a cláusula 10.1, d, que permite a incidência de honorários advocatícios no saldo devedor, também seria abusiva. Sustenta a não implementação da atualização monetária no saldo devedor em decorrência do atraso na entrega da obra. Assevera que os lucros cessantes são devidos, pois o fato da apelante estar inadimplente com as parcelas do financiamento não seria empecilho para a percepção de lucros cessantes. Por fim, entende que faz jus ao recebimento de indenização por dano morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação para julgar totalmente procedentes os requerimentos deduzidos na inicial.

As duas demandadas apresentaram suas respectivas contrarrazões, sendo que apenas a recorrida CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, ambas pugnaram pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por prevenção.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Relator

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
tanto do recurso de apelação interposto pelo autor quanto o adesivo apresentado pelas rés.

Preliminar de ilegitimidade passiva de CONSTRUTORA LEAL MOREIRA., levantada em contrarrazões ao recurso de apelação.

Defende a demandada, que quem figurou como
“vendedora”
no contrato em discussão foi apenas A Gungel Incorporadora LTDA, empresa que pertence ao grupo PDG, não havendo que se falar em solidariedade, já que a mencionada empresa foi a única beneficiada com a compra e venda do imóvel objeto da lide, possuindo CNJ completamente distinto de Viver Incorporadora e Construtora S.A. Sustentam que, ainda que façam parte do mesmo grupo econômico não se pode presumir a responsabilidade solidária entre elas.

Sem razão.

Digo isso porque é pacífico no Superior Tribunal de Justiça a orientação no sentido de que
"tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício"
(AgInt no AREsp 1.540.126/BA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe 11/2/2020).

Não há dúvidas que o caso em questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CDC. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DESTITUIÇÃO. INCORPORADOR. EXTINÇÃO ANÔMALA. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. LACUNA LEGAL. RISCO. LIMITES CONTRATUAIS. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. VALOR PROPORCIONAL. INTERVENÇÃO. ADEQUAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de uma relação de consumo, são responsáveis solidariamente perante o consumidor, em caso de defeito ou vício, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço. Precedentes.

3.
Ausente circunstância excludente da responsabilidade, o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de incorporação enseja o dever de indenizar, solidariamente, tanto da incorporadora quanto da construtora. Precedentes.

(...)

(REsp 1881806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

Além disso, no caso concreto, conforme afirmado pelo juízo singular, a marca da incorporadora está impressa no contrato firmado com o autor, o que, pela Teoria da Aparência resta evidente que o autor adquiriu o bem em questão de boa-fé, acreditando se tratar de imóvel também da Construtora Leal Moreira S/A.

Feita essas considerações, REJEITO a preliminar.

APELAÇÃO DA AUTORA

Da inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias.

Argumentou que, no presente caso, não deveria ser aplicada a cláusula de tolerância de 180 dias, pois tal disposição contratual estabeleceu para as requeridas um prazo dilatado sem que elas tivessem que apresentar qualquer justificativa plausível para tanto, deixando de oportunizar ao consumidor compensação por esse atraso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de não ser abusiva a cláusula de tolerância fixada até o máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGALIDADE DA
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. INFORMAÇÃO ADEQUADA
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É válida a cláusula de tolerância, desde que observado o direito de informação do consumidor. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a cláusula de tolerância contém informação clara quanto ao prazo final para entrega do imóvel, não gerando dúvidas no consumidor. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1869783/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020)

In casu
, o contrato firmado entre as partes previu expressamente no item 9.1.1 (
Num. 1341945 - Pág. 21
) que a data prevista para entrega do apartamento seria prorrogada de forma automática em mais 180 dias, ou seja, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, o autor estava ciente que haveria essa dilatação, tendo sido satisfeito o dever de informação pelas requeridas, especialmente porque a redação dessa disposição contratual estava suficientemente clara, inexistindo motivos para declarar a inaplicabilidade dessa cláusula, sendo de rigor a manutenção da sentença quanto a esse assunto.

Congelamento do saldo devedor.

Com relação a esse tema, o juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão do autor da demanda de ser autorizado o congelamento da correção monetária do saldo devedor.

Inconformado, o requerente defende a reforma da sentença, fundamentando seu pedido no fato de se encontrar em total desvantagem em relação às empresas requeridas e que vem amargando nesses anos a incerteza de receber o imóvel, objeto do recurso.

Entendo que não merece prosperar as razões do recorrente, posto que embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que não merece reparos a sentença neste quesito.

Danos morais

Com relação a esse tópico, o juízo de piso deixou de condenar as requeridas ao pagamento de danos morais, pois o simples atraso na construção do imóvel prometido à venda não acarretaria por si só dano moral, que pressupõe ofensa excepcional à personalidade.

De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do atraso. Foi o que ocorreu no caso em tela. Digo isso, porque o prazo fatal para entrega do apartamento estava prevista para Junho/2013 (considerando a cláusula de tolerância), porém até a interposição do recurso de apelação (06/08/2015), ao menos do que se depreende dos autos, o imóvel não havia sido entregue, ou seja, soma-se mais de dois anos de demora, o que, ao meu ver, demonstra não se tratar de mero inadimplemento contratual.

Nesta oportunidade, colaciono precedentes da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconheceu a existência de danos morais quando a demora na entrega ultrapassou dois anos do prazo no contrato, considerando a cláusula de tolerância:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO. ENUNCIADO N.º 7/STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR.

(...)

2. Há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel no prazo contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.

3. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor.

4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral em razão de o atraso na entrega do imóvel ter perdurado por mais de dois anos.

(...)

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1776797/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. ATRASO. INDENIZAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. POSSE. IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. No caso concreto, a comprovação, pela Corte de origem, de atraso de mais de 2 (dois) anos na entrega do imóvel supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização.

3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel.

4. (...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

O atraso substancial e injustificável para entrega do imóvel, depois de decorrido mais de dois anos do prazo de tolerância, ocasiona séria e fundada angústia em quem planeja a aquisição de um apartamento. Embora a demora na entrega seja, até certo ponto, aceitável diante da complexidade da construção, no presente caso a situação de espera acabou se prolongando por tempo mais do que razoável, especialmente porque o imóvel em questão serviria de moradia para o autor e a longa espera frustrou a legítima expectativa criada pelas rés que prometeram a entrega do bem no prazo contratual.

Desse modo, tais fatos, são suficientes para comprovar a responsabilidade civil, o ilícito praticado pelas demandadas, bem como o nexo causal, ensejando o ressarcimento do dano moral.

Passo à fixação do
quantum
indenizatório, que deve ser feita com prudência e observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre tendo como norte a função de reparar os danos causados à parte lesada, punir o agente pela conduta realizada, levando-se em conta o grau de culpa, o nível socioeconômico da parte lesada e o porte econômico do agente.

Sopesando-se todas as considerações acima, entendo que a indenização deve ser fixada no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas.

Dito isto, deve, neste ponto, a sentença ser reformada para condenar as requeridas ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Lucros cessantes.

Cediço ser pacífico na jurisprudência que a demora injustificada para a entrega de imóvel enseja o ressarcimento de lucros cessantes do promissário comprador ou adquirente, havendo presunção de prejuízo nesses casos.

Desta feita, carece de reforma o capítulo da sentença que não reconheceu o dever de pagar lucros cessantes em razão da mora na entrega do empreendimento, devendo tal obrigação corresponder a 0,5% do valor do contrato desde o atraso até a efetiva entrega das chaves.

Inexistência de sucumbência mínima.

Na sentença, o juízo singular entendeu ter ocorrido sucumbência mínima por parte dos réus, no entanto, tal conclusão não há como ser mantida, posto que dos quatro pedidos deduzidos na inicial, dois foram julgados improcedentes, de modo que, na realidade, há caracterização de sucumbência recíproca, motivo pelo qual modifico a sentença neste ponto para redistribuir os honorários fixados pelo juízo singular na proporção de 50% para cada litigante.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, bem como condenar os réus no pagamento de lucros cessantes e redistribuir os honorários fixados pelo juízo singular na proporção de 50% para cada litigante, mantendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023